Tribunal: TJDFT
Processo: 0002944-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVADA. ATO ILÍCITO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO.

1. Comprovada a fraude perpetrada por terceiro, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil da parte ré a gerar o dever de indenizar os supostos danos morais existentes.

1.1. O arcabouço probatório demonstra a inexistência de ilícito ou desídia perpetrada pela parte ré, o que afasta a responsabilidade civil da parta ré a impor o dever de compensar qualquer dano sofrido.

2. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.

3. Honorários majorados, nos moldes do art. 85, § 11, CPC.

4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.